Tribunal: CARF
Processo: 16327.906458/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906458/2008-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.393 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de não homologação de Declaração de Compensação (PER/DCOMP n°
06144.11146.181104.1.3.04-5710), na qual a Recorrente declara a compensação de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 0561) relativo ao período de
apuração encerrado em 30/11/2002, uma vez que havia sido cientificado, via Despacho
Decisório, que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906458/2008-97
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, foi julgada em primeira instância
como improcedente, com o direito creditório não reconhecido, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de 09/10/2019, prolatando-se o Acórdão no 1002-
000.858 (e-fls. 68 a 73), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o
crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora
integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Cientificado da decisão em 06/10/2020 (fl. 78), o Contribuinte interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 81 a 93, em 21/10/2020 (fls. 79), no intuito de rediscutir as matérias:
a) Possibilidade de comprovação de direito creditório, passível de utilização em
compensação tributária, por meio da apresentação de DARF relativo ao recolhimento indevido
ou a maior; e
b) Necessidade da busca pela verdade material.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, admitindo-se a rediscussão da
“necessidade da busca pela verdade material”, conforme despacho de 19/01/2021 (fls. 159 a
171).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
CSRF/03-04.371, cuja ementa se transcreve:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL
E
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e na busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário. ‘No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o
fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento (...)’”
A Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- o entendimento do acórdão recorrido ao inferir que é obrigação do Contribuinte
guardar os registros até que prescrevam os direitos reclamados neles, acaba por desconsiderar
toda documentação comprobatória acostada nos autos, não merecendo prevalecer, tendo em vista
o patente confronto com o princípio constitucional da ampla defesa e princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal;
- cabe ressaltar que o próprio acórdão ora combatido afirma que há provas das
guias de depósitos judiciais (e dos DARF de recolhimento de IRRF) encontram-se comprovadas
nos autos;
- nesse sentido, dada a análise dos Julgadores de que houve apresentação de
indícios de recolhimento em duplicidade, deveria ter sido determinada a baixa do processo em
diligência para que fossem prestados esclarecimentos adicionais necessários à elucidação do
recolhimento indevido que gerou o crédito ora pleiteado;
- a atividade de fiscalização tributária é vinculada à lei, não cabendo juízos de
conveniência ou oportunidade, ou seja, não se trata de atividade discricionária. No curso do
processo administrativo a busca pela verdade material e a realização de atos instrutórios são
mandatórias, não se tratando de uma faculdade a ser aplicada a partir de motivos discricionários
(oportunidade e conveniência), sendo plenamente viável a elucidação de dados fáticos no curso
de casos como o presente, em que há, no mínimo, a apresentação de indícios probatórios;
- a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na fase
administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos aspectos de
cunho formal, de modo exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na legislação;
- o princípio da verdade material determina o dever da administração de sempre
tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. Ou seja, a autoridade
administrativa tem o dever de apreciar todas as informações e documentos que se possa ter a
respeito da matéria tratada;
- o processo administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade do ato
administrativo tendente à apuração da ocorrência do fato gerador e à constituição do crédito
tributário. Dessa forma, em decorrência do próprio princípio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material em todos os tipos de procedimento,
inclusive nos casos restituição/compensação;
- por equívoco, declarou na DCTF do período o valor de R$ 7.454,10, a título de
devido IRRF, alocando integralmente o DARF recolhido neste valor para quitação do débito do
período, quando na verdade, trata-se de pagamento indevido;
- o Recorrente foi réu em reclamação trabalhista, proposta por ex-funcionário em
que foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 31.834,59 em 28/11/2002;
- Em 02/12/2002, o Recorrente recolheu a título de imposto de renda retido na
fonte o montante de R$ 7.454,10, valor este que, ressalte-se, não havia sido retido do ex-
funcionário, uma vez que o valor considerado incontroverso não foi liberado ao Reclamante até
então;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

- posteriormente, constatou-se que o valor acima em razão de acordo judicial foi
liberado apenas em 01/02/2005, cujo pagamento foi realizado através de levantamento de
depósito, conforme alvará de levantamento no 592/2006 (vide Doc. 06 do Recurso Voluntário),
do qual resultou na retenção e recolhimento (correto) de IRRF no valor de R$ 7.309,21 (vide
Doc. 08 do Recuso Voluntário), conforme guia DARF anexa;
- recolheu o IRRF em duplicidade (em 02/12/2002 recolheu R$ 7.454,10 e em
09/02/2005 recolheu R$ 7.309,21), mas efetuou somente a retenção do valor correto, o que é
possível verificar pelo valor recebido pelo ex-funcionário (docs. 05, 06, 07 e 08 do Recurso
Voluntário), em que houve apenas uma retenção de IRRF, surgindo-lhe, dessa forma, o crédito
ora pleiteado;
- o despacho decisório indeferiu o crédito e a compensação em virtude de o
recolhimento de R$ 7.454,10 de 02/12/2002 ter sido alocado, em DCTF, como pagamento de
IRRF do código 0561, rendimentos do trabalho assalariado;
- comprovou a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF, é retificável
a qualquer tempo (art. 214 do Código Civil), mediante a juntada das peças da ação trabalhista e
as guias DARF recolhidas, demonstrando que apenas um dos recolhimentos foi correto e que ela,
a Recorrente suportou o ônus financeiro do pagamento indevido, pois houve um único
pagamento de condenação trabalhista;
- pelas provas trazidas aos autos, ao contrário do que tenta fazer crer o acórdão
ora combatido, resta demonstrado que, em razão do recolhimento em duplicidade e de ter
ocorrido apenas uma retenção correta do ex-funcionário, ocorrida em 09/02/2005 no valor de R$
7.309,21, o Recorrente possui crédito de R$ 7.454,10 recolhido em 02/12/2002 e, somente por
erro no preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado;
- juntou a documentação necessária para o reconhecimento total do crédito
pleiteado, de forma que os DARFs (comprovantes de pagamento) são suficientes para
verificação do direito creditório, tanto que restou reconhecida a duplicidade no decorrer do
acórdão ora combatido;
- houve afronta ao princípio da verdade material, violação direta aos dispositivos
legais pertinentes que asseguram o direito do Recorrente à recuperação de indébito comprovado
(art. 74 da Lei no 9.430/1996, arts. 168 e 170 do CTN) e inversão indevida do ônus probatório,
pois as provas essenciais para a demonstração do direito da Recorrente ao indébito foram
totalmente desconsideradas pelo acórdão recorrido e, inclusive, elas são suficientes para infirmar
o único fundamento adotado pelo despacho decisório;
- deveria ser determinada a realização de diligências e a apresentação de
esclarecimentos pelas partes, conforme decidido no Acórdão no 03-04.371 (paradigma), pois o
princípio da verdade material não encerra uma faculdade, mas sim um dever que recai sobre os
órgãos administrativos de julgamento no exercício do controle de legalidade de exigências
fiscais, pois a atividade tributária é plenamente vinculada à lei.
Ao final, requer seja conhecimento e o provido seu Recurso Especial para que seja
reformada a decisão recorrida, assegurando a homologação integral do pedido de compensação.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/03/2021 (Despacho de
Encaminhamento e-fls. 179) e, em 1o/04/2021, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de
e-fls. 180 a 187 (Despacho de Encaminhamento de fl. 188).
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda alega que:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

- a compensação não foi homologada em virtude de o DARF de R$ 7.454,10 ter
sido integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, e consignado no Despacho
Decisório atacado. Alega o interessado que a não-homologação decorreu do preenchimento
incorreto da DCTF, tendo sido o DARF totalmente vinculado a um débito quando na verdade
tratava-se de pagamento indevido ou a maior;
- os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-lei n° 2.124/84,
em seu art. 5°, § 1°, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito. Ademais, não compete as autoridades fazendárias julgar pedidos
de retificação de DCTF, até porque não houve sequer a manifestação da autoridade fiscal, sendo
impróprio apreciar a questão em sede de recurso administrativo;
- em tese, se ficasse comprovado o erro alegado pelo contribuinte, não poderia o
Fisco deixar de considerá-lo, por força do disposto no art. 165 do CTN, bem como em
homenagem ao principio da verdade material, que norteia o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) regulado pelo Decreto n° 70.235/72, desde que observados os demais preceitos da
legislação aplicável. Contudo, a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF somente
poderia ser acolhida se viesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar a ocorrência do alegado erro (demonstração do fato gerador em questão, apuração da
base de cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc.), o que não ocorre no presente caso;
- o contribuinte limita-se a alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no
seu entendimento, seriam os corretos, requerendo a retificação da declaração, mas não junta aos
autos, porém, quaisquer elementos que corroborem tais valores;
- resta improfícua a alegação de erro na declaração do débito, mormente porque,
in casu, referido débito figura em DCTF entregue à RFB, o que constitui efetiva confissão de
dívida, e porque não foram apresentados elementos que comprovem a incorreção alegada;
- por se tratar de IRRF, vale observar que mesmo que estivesse provado o erro
alegado, ainda assim deveria o interessado comprovar que atende aos requisitos previstos no art.
166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Ao final, pede que seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial Interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se “necessidade da
busca pela verdade material”, mediante análise de provas apresentadas no recurso voluntário.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos semelhantes e em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas decisões divergentes por diferentes
colegiados que integram a estrutura deste órgão de julgamento administrativo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

Cumpre ressaltar, de início, que o presente processo refere-se a Declaração de
Compensação não homologada, em virtude da falta de comprovação do direito creditório. Nesse
passo, tendo em vista as peculiaridades relacionadas à construção do escopo probatório em
processos dessa natureza, o paradigma hábil à instauração da divergência jurisprudencial deveria,
no mínimo, referir-se a pedidos de compensação ou restituição, haja vista que, em situações
como a que ora se analisa, diversamente do que ocorre quando se está diante de lançamento de
crédito tributário, o ônus da prova recai sobre aquele que se diz titular do direito, no caso o
contribuinte.
Ocorre que a decisão apresentada à guisa de paradigma, Acórdão no CSRF/no 03-
04.371, refere-se a lançamento constituído para a exigência de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, o que, por si só, constitui-se em obstáculo ao conhecimento do apelo
recursal, tendo em vista a nítida ausência de identidade fática.
Ainda que se pudesse superar tal óbice, há inúmeras outras questões a ensejar o
não conhecimento do presente apelo.
Veja-se que o paradigma refere-se a recurso especial em que a Fazenda Nacional
questiona a apresentação de laudo técnico para comprovação do Valor da Terra Nua – VTN de
imóvel rural apenas por ocasião do recurso voluntário. Naquela situação, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF concluiu pela possibilidade de apreciação, pela Turma Ordinária, da
prova apresentada mesmo após a fase impugnatória, por entender que posicionamento em
sentido diverso estaria em desacordo com os princípios da instrumentalidade processual e da
verdade material, ou seja, rejeitou-se a tese da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
relativamente à preclusão. Vejamos:
Primeiramente, no que diz respeito á prescrição da apresentação da prova
material - Laudo Técnico, trazido â colação pela Contribuinte apenas na fase
recursória, trata-se de matéria exaustivamente examinada e julgada por esta Câmara
Superior tendo sido, inclusive, objeto de recente Decisão desta Terceira Turma.
É o caso do Recurso n° 301-120475, julgado na sessão do dia recebeu o
Acórdão n° CSRF/03-04.194, cuja Ementa se reproduz, vebis:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL. - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e
já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. “No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento”. (Ac.
103-18789 – 3a.Câmara – 1o. C.C.)
Recurso negado.”
O Voto condutor do Acórdão supra, de autoria deste Relator, aplica-se
inteiramente ao caso ora sob julgamento, motivo pelo qual aqui o repito, norteando o
meu entendimento aplicável também ao presente caso, como segue:
[...]
Por estas razões, mantendo coerência com a jurisprudência administrativa
dominante sobre a matéria, não acolho o Recurso da D. Procuradoria da Fazenda
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

Nacional com relação à preclusão na apresentação da prova questionada (Laudo
Técnico).
Por outro lado, analisando-se detidamente o julgado desafiado, constata-se que,
embora o relator faça referência ao fato de que as provas apresentadas após a Manifestação de
Inconformidade estariam preclusas, não foi essa motivação da decisão. Dos trechos destacados
abaixo, nota-se que, no entendimento do Colegiado recorrido, o arcabouço probatório carreado
aos autos em conjunto com o Recurso Voluntário não se prestou a comprovar o direito ao crédito
pleiteado, consoante preceitua o art. 166 do CTN. Senão vejamos:
Como se observa, a questão tratada nos autos diz respeito à falta de produção de
prova para atestar a existência ou suficiência do crédito vindicado.
A esse respeito, observo que, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a liquidez e certeza do crédito constituem requisitos para o
reconhecimento e deferimento da declaração de compensação, atributos que não foram
confirmados na avaliação do colegiado a quo quando do julgamento da Manifestação
de Inconformidade.
Por outro lado, vejo que o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) foi exarado
com base em declarações de informações econômico-fiscais apresentadas pelo próprio
contribuinte, o qual não colacionou na Manifestação de Inconformidade DCTF
retificadora dos débitos em questão e os respectivos documentos de comprovação
extraídos de seus livros contábeis/fiscais, de modo que, até prova em contrário,
aquelas declarações continuam perfeitamente válidas nos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil (RFB) e aptas a produzir efeitos legais.
Também no Recurso Voluntário esse arcabouço probatório não foi produzido e
tampouco o Recorrente demonstrou atendimento aos requisitos do artigo 166 do
Código Tributário Nacional (CTN) para o fim de habilitar-se, na forma da legislação
em vigor, a requerer a restituição de pagamento indevido de que tratam os autos,
limitando-se a colacionar guias de depósitos judiciais e outros documentos oriundos
da justiça trabalhista que, além de constituírem provas preclusas por não terem
sido apresentadas no momento oportuno na instância a quo, não prescindem da
demonstração clara, lógica e articulada de sua pertinência ou relevância dentro do
contexto fático e jurídico relacionado à irresignação e não possuem, isoladamente,
eficácia probante para justificar direito creditório sem a corroboração da escrituração
contábil-fiscal citada.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a
quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
A jurisprudência do CARF também inclina-se nesse sentido, conforme ilustram
os Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:
Acórdão n.o 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EXIGÊNCIA DE PROVA.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que
deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de
quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se
que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao menos evidenciar a
verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de
crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo
contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da RFB, carece de elementos
que justifica a autorização da realização de diligência, pois esta não se presta a
suprir deficiência probatória.
Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto
proferida em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos,
motivo porque adoto seus termos e fundamentos como razões de decidir, em
conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57
do RICARF.
Verifica-se, assim, que inexiste o alegado dissídio interpretativo, haja vista que,
enquanto o paradigma trata de situação em que se concluiu pela possibilidade do exame de
provas apresentadas após a fase impugnatória, na decisão recorrida as provas apresentadas
conjuntamente com o Recurso Voluntário foram também examinadas e a negativa de provimento
ao apelo do contribuinte decorreu de sua inaptidão para corroborar a existência do crédito
requerido.
De outra parte, o Contribuinte aduz que a divergência:
“restou demonstrada na medida em que, enquanto o acórdão recorrido afasta,
expressamente, a necessidade pela busca da verdade material, não solicitando, v.g., a
baixa dos autos em diligência ou, até mesmo, a juntada de novos documentos, para
aferir a regularidade do crédito pretendido, o acórdão paradigma propugna pela
aplicação do aludido princípio, apregoando que tanto as partes quanto o Órgão julgador
poderão realizar e solicitar, a qualquer momento no processo administrativo, a produção
de novas provas e a baixa dos autos em diligência.”
Ainda de acordo com a Recorrente, “o julgador do acórdão paradigma mitigou o
formalismo processual para buscar a verdade dos fatos e direito, enquanto o acórdão recorrido se
limitou a tal formalismo, deixando, por exemplo, de solicitar eventual baixa em diligência ou até
mesmo a juntada de novos documentos para formar sua convicção”.
Ocorre que, a despeito de o relator da aresto trazido a cotejo reproduzir em seu
voto decisão administrativa em que se argumenta que as provas conduzidas ao processo
tributário, ainda que após a impugnação, devem ser consideradas e examinadas para a apuração
da verdade material, inclusive por intermédio de diligência, se for o caso, na situação analisada
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.393 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.906458/2008-97

pelo colegiado paradigmático a decisão tomou por base única e exclusivamente os elementos
probatórios apresentados pelo contribuinte por ocasião do recurso voluntário. Significa dizer que,
assim como no acórdão recorrido, no paradigma não houve a conversão do julgamento em
diligência, tampouco se possibilitou que fossem coligidos novos documentos aos autos para se
buscar a assoalhada “verdade material”.
Em vista disso, não se pode afirmar que a turma prolatora do paradigma teria
possibilitado a apresentação novos documentos, ou mesmo demandado a realização de
diligência, acaso os elementos probatórios apresentados com o recurso voluntário fossem
considerados insuficientes para infirmar o lançamento fiscal, não havendo como se reconhecer,
também por essa razão, a existência de dissenso interpretativo.
Por todo exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 198
DF CARF MF
Original